Tribunal: TJPA
Processo: 0800756-28.2020.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800756-28.2020.8.14.0060

APELANTE: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE TOME ACU

APELADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM FUNDAMENTO EQUIVOCADO NO ART. 485, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ CONFORME DISPOSIÇÃO DA LEI PROCESSUAL CIVIL (ART. 485, § 6º, CPC/2015). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 240/STJ. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA ANULADA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta
por COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE TOME AÇU

contra sentença que declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão
consiste em determinar se foram cumpridos os requisitos legais necessários para a extinção do processo com base no artigo 485, III, do CPC/2015
.

III. Razões de decidir

3.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, sob pena de nulidade processual.

4. A intimação realizada nos autos mediante ato ordinatório genérico não supre a exigência legal de intimação pessoal específica da parte autora, conforme exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 240, estabelece que a extinção do processo por abandono da causa, após a manifestação da parte ré, depende de requerimento expresso desta, nos termos do § 6º do art. 485 do CPC.

6. Verificada a ausência de intimação pessoal e a inexistência de requerimento da parte ré, a sentença é nula.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240;
STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.703.824/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019; STJ - AgInt no REsp n. 1.466.279/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017;
TJPA - Ac. 3551376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18-08-2020, publicado em 26-08-2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE TOMÉ AÇU contra MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Tomé-Açu/PA, nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EVIDÊNCIA (Processo nº
0800756-28.2020.8.14.0060
), ajuizada pelo apelante.

A sentença foi prolatada com os seguintes termos:

(...) De acordo com o art. 485, III, do referido Diploma Legal, o processo será extinto, sem resolução do mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Isso porque a paralisação do feito, por inércia da parte, faz presumir sua falta de interesse em relação à prestação jurisdicional pleiteada, que é condição para o regular exercício do direito de ação.

Diante do exposto, declaro extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. Custas pelo requerente.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 24282227) o Apelante alega que não houve a intimação pessoal da parte, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC. Havendo ocorrido tão somente a prévia intimação eletrônica da patrona.

Além disso, destaca que de acordo com a jurisprudência do STJ, pautado inclusive na Súmula 240 do Colendo Tribunal, além de ser necessária a efetiva intimação pessoal da Requerente para dar andamento no feito, também é imprescindível o requerimento do Re querido para extinção do processo, o qual inclusive não apresentou qualquer manifestação nesse sentido

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja anulada.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 24282231)

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção
(id. 26880117).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

A controvérsia recursal consiste em determinar se foram cumpridos os requisitos legais necessários para a extinção do processo com base no artigo 485, III, do CPC/2015.

Inicialmente, cumpre estabelecer que para caracterizar a paralisação e o abandono da causa, aptos a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito, é imprescindível a observância da regra do § 1º do mencionado artigo, que determina a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme segue:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) negligência das partes;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Como já mencionado, o referido artigo prevê as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seu inciso III o abandono da causa. O descumprimento desse dever resulta na extinção do processo pelo juiz, após a devida intimação pessoal da parte autora para manifestar seu interesse em prosseguir com o processo e cumprir as providências necessárias, conforme o § 1º do artigo.

Examinando os autos, percebe-se que não houve a intimação pessoal da parte, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC. Logo, merece reparo a sentença de piso, vide que inexistente os requisitos para a extinção da lide.

É o entendimento dominante do STJ para casos análogos. Vejamos, então, um julgado que elucida bastante a questão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.703.824/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA - TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REFORMOU A DELIBERAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE E INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO QUE MANEJOU EMBARGOS DO DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015 ( NCPC), motivo pelo qual o recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme o Enunciado Administrativo nº 2/2016 desta Corte Superior. 2. Aplicação do óbice da súmula 211/STJ à alegada afronta do disposto nos arts. 39, inciso II e 238, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/73 ante a ausência de prequestionamento da tese referente ao dever da parte ou de seu patrono informar a mudança de endereço. 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito. 4. Para o acolhimento da tese dos insurgentes acerca da adequada intimação pessoal da parte exequente para promover o andamento do feito executivo, seria imprescindível promover o reenfrentamento do acervo fático-probatório dos autos, providência sabidamente vedada a esta Corte Superior ante o óbice da súmula 7/STJ. 5. Não há falar que o mero aviso de recebimento devolvido com a informação 'mudou-se' denotaria a responsabilidade exclusiva do exequente pelas consequências de tal fato, haja vista que o entendimento do Tribunal a quo no sentido da necessidade de proceder à intimação por edital do exequente caso desconhecido o endereço se coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes 6. O abandono do causa pelo autor pressupõe o requerimento do réu, entendimento este consubstanciado na súmula 240 deste Superior Tribunal de Justiça, notadamente quando embargada a execução.

7. A divergência jurisprudencial não foi adequadamente demonstrada nos moldes exigidos pelos artigos 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ.

8. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.466.279/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017.)
.

Além disso, foi observado a violação ao teor da Súmula 240 do C. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não houve requerimento do réu para que o juiz extinguisse o processo por abandono da causa. A extinção do processo por abandono da causa pela parte autora requer, conforme consolidado pela Súmula 240 do STJ:

"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

Corroboram com esse entendimento, transcrevo julgados desta E. Corte, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. HIPÓTESE DO ART. 267, III DO CPC/73. NECESSIIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 267, § 1º DO CPC/73. NÃO OCORREU. O AR FOI ASSINADO POR PESSOA ESTRANHA AO PROCESSO. REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. SÚMULA 240 DO STJ. NÃO OCORREU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I - Busca o recorrente a anulação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento do art. 267, III do CPC/73.

II - Verifica-se, pelo exame dos autos, que apesar de ter sido determinada a intimação pessoal do autor (na pessoa do inventariante), para que se manifestasse acerca do andamento do feito, a assinatura que consta no AR é de pessoa diversa, estranha no processo. Portanto, não há como considerar que o ato fora devidamente realizado.

III – Inocorrência de pedido da parte interessada/apelada para que a houvesse a extinção do feito em virtude de abandono da causa, conforme reza a súmula 240 do STJ.

IV - Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença e prosseguir o feito no 1º grau.

(TJPA - Ac. 3551376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18-08-2020, publicado em 26-08-2020)

Logo, depreende-se que a sentença merece ser anulada, vide que a intimação pessoal não foi devidamente realizada, conforme entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como não houve requerimento do réu para que o juiz extinguisse o processo por abandono da causa.

DO DISPOSITIVO:

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025